Tribunal: TJMT
Processo: 1024393-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024393-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVANTE), MARIANO WIEZOREK - CPF: 102.009.320-04 (AGRAVADO), JOAO TELES DE AGUIAR NETO - CPF: 278.122.008-68 (AGRAVADO), MARIA LUIZ TELES - CPF: 167.690.368-27 (AGRAVADO), Terezinha Kuthoski Wieczoreck (AGRAVADO), TEREZINHA KUTHOSKI WIECZORECK (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Declaração de Execução Frustrada. Arquivamento. Ausência de Oportunidade ao Exequente. Violação ao Contraditório. Reiteração de Diligências. "Teimosinha" SISBAJUD. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a execução frustrada e determinou o arquivamento do processo, após uma única tentativa de constrição de ativos financeiros via SISBAJUD. O agravante alega que a decisão violou o devido processo legal e o contraditório, pois não lhe foi concedida a oportunidade de se manifestar sobre o resultado negativo da diligência ou de requerer outras medidas, como a funcionalidade "teimosinha" do sistema.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível declarar a execução frustrada e determinar o seu arquivamento após uma única diligência infrutífera de busca de ativos financeiros, sem que o exequente seja previamente ouvido e possa requerer a adoção de outros meios executivos, notadamente a funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD.

III. Razões de decidir

3. O processo de execução realiza-se no interesse do exequente (CPC, art. 797), e a sua condução deve ser efetiva, não podendo a execução ser declarada frustrada com base em uma única diligência infrutífera de busca de bens.

4. A decisão que declara a execução frustrada e determina o seu arquivamento viola o princípio do contraditório e o devido processo legal, pois impede o credor de influenciar na decisão e de requerer outras diligências para satisfação do seu crédito, como a utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a funcionalidade "teimosinha" é ferramenta legítima e válida para aumentar a efetividade da execução, não havendo óbice para a sua utilização, desde que requerida pela parte e devidamente analisada pelo juízo.

6. O arquivamento prematuro do feito, além de violar os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, sujeita indevidamente o crédito à prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: "1. A declaração de execução frustrada e o consequente arquivamento do processo não podem ser proferidos sem que o exequente seja previamente intimado para se manifestar sobre o resultado negativo de diligência de busca de bens ou para requerer outros meios para a satisfação do crédito. 2. A funcionalidade 'teimosinha' do sistema SISBAJUD é um meio legítimo e eficaz para a busca de ativos financeiros do devedor, não cabendo ao juízo indeferir seu uso de forma genérica ou determinar o arquivamento do feito sem a sua prévia utilização e análise."

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 797, 921, III, § 1º, 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.034.208/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 15/12/2022, DJe 31/1/2023; TJMT, N.U 1003808-42.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22/4/2025, Publicado no DJE 22/4/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZAID ARBID, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0000004-11.1984.811.0036), ajuizado pelo agravante contra Mariano Wieczorek, Terezinha Kuthoski Wieczoreck, João Teles de Aguiar Neto e Maria Luiz Teles, declarou frustrada a execução e determinou o arquivamento dos autos (cf. Id. n º 179386067 dos autos de origem).

O agravante alega que a decisão recorrida incorreu em manifesto “error in procedendo” e “in judicando” ao declarar frustrada a execução após apenas uma tentativa de constrição via SISBAJUD, sem oportunizar ao credor manifestar-se sobre o resultado negativo da diligência, violando o contraditório e o devido processo legal.

Sustenta que o magistrado de primeiro grau reiteradamente tem adotado postura contrária à efetividade da execução, destacando que decisão semelhante já havia sido reformada por este Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003808-42.2025.8.11.0000, onde se estabeleceu a possibilidade de reiteração de pedidos de constrição de bens pelo exequente.

Argumenta que o juízo a quo sequer considerou seu pedido de utilização da modalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD, ferramenta reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça como legítima para aumentar a efetividade das decisões judiciais em sede de execução.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo para impedir o arquivamento do feito e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de arquivamento do processo, assegurando-lhe o direito de manifestar-se previamente e a possibilidade de adoção da "teimosinha" e de outros meios para satisfação do crédito.

Ausente contrarrazões, tendo em vista que os agravados não foram citados no processo de origem, conforme certificado no Id. nº 302328854.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, uma vez que a intimação da decisão agravada ocorreu por publicação na edição do DJE/MT do dia 01 de julho de 2025, finalizando o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis em 22 de julho de 2025, tendo o recurso sido interposto dentro deste prazo.

Ademais, o recurso atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC, estando acompanhado dos documentos obrigatórios e do comprovante de recolhimento do preparo.

Quanto ao cabimento, embora a decisão impugnada não verse propriamente sobre tutela provisória, hipótese expressamente prevista no inciso I do artigo 1.015 do CPC, o recurso é admissível com fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo, que autoriza a interposição de agravo de instrumento quando a decisão puder causar à parte lesão grave e de difícil reparação.

No caso em análise, a decisão que determina o arquivamento da execução por suposta frustração pode causar lesão grave ao agravante, na medida em que impede a continuidade dos atos executivos e potencialmente sujeita o crédito à prescrição intercorrente, caracterizando situação de urgência que justifica a excepcionalidade prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

Portanto, conheço do recurso.

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se é possível declarar frustrada a execução e determinar seu arquivamento após apenas uma tentativa de constrição via SISBAJUD, sem oportunizar ao exequente manifestar-se sobre o resultado negativo ou postular outras diligências, especialmente considerando a disponibilidade da modalidade "teimosinha" e a existência de precedente específico deste Tribunal reformando decisão idêntica proferida pelo mesmo magistrado no mesmo processo.

O magistrado de primeiro grau decidiu monocraticamente a questão nos seguintes termos:

“Inicialmente, conforme se verifica dos autos, a penhora online via sistema Renajud restou frutífera (id. 174676099), entretanto, a parte exequente manifestou desinteresse, requerendo, ainda, o prosseguimento do feito com a utilização do Sistema Infojud.

Logo, sem maiores delongas, faz-se necessário o
INDEFERIMENTO
do pedido retro, em vista a expressa afronta ao princípio da razoabilidade, vez que é certo que o Juízo deve cooperar nos atos executório que auxiliem o exequente na satisfação do débito, conforme pacífico entendimento do Tribunal “ad quem”, todavia, verifica-se ilógico o posicionamento do exequente, uma vez que abdica do bem localizado sob o mero fundamento de que pelo modelo, ano e tempo de uso, não interessa o credor e ainda pugna pela utilização de outros sistemas, pugnando pela continuidade da execução, transferindo, novamente, ao Juízo a incumbência de promover aos atos necessários para satisfação do débito.

Demais disso, é consabido que apenas excepcionalmente, quando esgotadas as possibilidades à disposição do exequente, poderia o Poder Judiciário valer-se de seus meios para o cumprimento da referida diligência.

A esse respeito, necessário colacionar recente
decisum
proferido pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao manter incólume decisão deste juízo,
ipsis litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ QUANDO EFETIVAMENTE A PARTE CREDORA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – ÔNUS DO CREDOR – ARQUIVAMENTO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1ª DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 921, § 1º do CPC, Código de Processo Civil, após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que não sejam encontrados bens penhoráveis, pode o Juízo determinar o arquivamento dos autos. (TJ-MT, AI: 1009759-51.2024.8.11.0000, RELATOR: Des. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DO JULGAMENTO: 09/07/2024)

1.
Dessa maneira, não havendo a indicação de bens passíveis de penhora, declaro a
EXECUÇÃO FRUSTRADA
e, por consequência,
ARQUIVEM-SE
os autos com as anotações e baixas de estilo.

2.
Caso a parte localize bens penhoráveis, com sua efetiva indicação, não prestando para tanto a mera petição de buscas em sistemas do E. Tribunal de Justiça,
PROCEDA-SE
o respectivo desarquivamento, desde que a pretensão não esteja fulminada pela prescrição, nos termos do art. 921, do CPC.”

No caso, o magistrado de primeiro grau, após realizar apenas uma tentativa de constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, que resultou infrutífera, declarou automaticamente frustrada a execução e determinou o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 921, §1º do CPC, sem sequer oportunizar ao exequente manifestar-se sobre o resultado negativo da diligência ou indicar outros meios para satisfação do crédito, o que naturalmente causou inconformismo ao agravante e motivou a interposição do presente agravo.

Pois bem.

O processo executivo, conforme estabelece o art. 797 do CPC, realiza-se no interesse do exequente. Este princípio fundamental do processo de execução orienta toda a atividade jurisdicional executiva, que deve ser conduzida de modo a proporcionar ao credor a satisfação de seu crédito da forma mais célere e eficaz possível, observados, evidentemente, os limites legais e os direitos do executado.

Sendo assim, a decisão agravada viola frontalmente o princípio do contraditório, consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal e reafirmado no art. 9º do CPC, segundo o qual "
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
".

A garantia do contraditório, no processo civil contemporâneo, não se limita à mera ciência dos atos processuais, mas compreende também o direito de influir efetivamente na formação do convencimento do julgador.

Ao declarar frustrada a execução sem ouvir previamente o exequente sobre o resultado negativo da diligência, o magistrado impediu que a parte exercesse seu direito de influir na decisão, sugerindo outras medidas executivas ou mesmo requerendo a reiteração da tentativa de constrição por meio da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD, expressamente postulada pelo agravante.

Ademais, a decisão agravada contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu expressamente a legalidade da modalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD, estabelecendo que "
A modalidade teimosinha tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito
" (STJ – Primeira Turma - REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023).

Mais relevante, ainda, para o caso em análise, é o fato de que este Tribunal já havia reformado decisão idêntica, proferida pelo mesmo magistrado, no mesmo processo, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1003808-42.2025.8.11.0000, quando estabeleceu a seguinte tese:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. BENS PENHORÁVEIS. NOVA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que declarou a execução frustrada, por considerar que não houve indicação de bens penhoráveis pelo exequente, determinando o arquivamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o exequente pode reiterar pedidos de constrição de bens, notadamente a penhora de ativos financeiros via sistema Sisbajud, ainda que tenha manifestado desinteresse em bem anteriormente localizado de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constrição de ativos financeiros, pela ordem legal de preferência da penhora, assume prioridade em relação a outros bens, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias pelo exequente.

4. Embora resultado positivo na consulta Renajud, o exequente manifestou desinteresse justificado no único veículo localizado, o que não impede a renovação da busca por outros bens, especialmente ativos financeiros.

5. O lapso temporal considerável desde a última tentativa de constrição demonstra que o pedido do exequente visa a efetiva satisfação do seu crédito, não se caracterizando preclusão ou má-fé processual.

6. O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, que obtém preferência sobre os bens penhorados, não cabendo ao juízo determinar seu arquivamento se ainda existem diligências a serem empreendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. É possível a reiteração de pedidos de constrição de bens pelo exequente, inclusive a penhora de ativos financeiros via Sisbajud, ainda que tenha manifestado desinteresse em bem anteriormente localizado. 2. A constrição de ativos financeiros é prioritária por lei (art. 835, I, CPC), independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor (Tema 631, STF). 3. Se existem diligências pendentes, não cabe ao juízo determinar o arquivamento por suposta frustração da execução, pois esta se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835, I e 854.

Jurisprudência relevante citada: Tema 631, STF. REsp 1.184.765/PA e REsp 1.112.943/MA (repetitivos), STJ.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES - N.U 1003808-42.2025.8.11.0000, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025).

A decisão agravada, ao declarar novamente frustrada a execução após apenas uma tentativa de constrição via SISBAJUD, contraria frontalmente o entendimento firmado por este Tribunal no julgamento anterior, configurando verdadeira resistência injustificada à efetividade da prestação jurisdicional executiva.

Cabe destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD para busca de ativos financeiros, quando infrutífera a pesquisa anterior, é possível se razoável a reiteração da medida, não se exigindo que o exequente demonstre a alteração da condição econômica da parte executada.

Importante ressaltar também que a mera realização de diligências infrutíferas não caracteriza abandono ou desídia do credor executório, já que a promoção de requerimentos de diligências para localização de bens penhoráveis, inclusive com reiterado uso da funcionalidade "teimosinha", descaracteriza a alegada inércia do exequente.

E quanto a este aspecto, verifica-se que o agravante tem demonstrado diligência na busca pela satisfação de seu crédito, tendo empreendido diversos esforços para localizar bens dos executados passíveis de constrição, não se justificando, portanto, o arquivamento da execução com base em uma única tentativa frustrada de constrição via SISBAJUD.

A decisão agravada fundamentou-se no art. 921, III e §1º do CPC, que prevê a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis, contudo, referido dispositivo deve ser interpretado em consonância com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, não podendo servir de fundamento para o arquivamento prematuro da execução quando ainda existem diligências a serem empreendidas.

A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis pressupõe o esgotamento das diligências possíveis para localização de bens do devedor, o que evidentemente não ocorreu no caso em análise, onde sequer foi oportunizado ao exequente manifestar-se sobre o resultado negativo da diligência ou requerer a utilização da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD.

Por fim, cabe destacar que o arquivamento prematuro da execução, além de violar o direito do exequente à tutela jurisdicional efetiva, pode acarretar a incidência da prescrição intercorrente, prejudicando definitivamente o direito do credor à satisfação de seu crédito.

Portanto, a decisão agravada contraria os princípios do contraditório, da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, além de desrespeitar entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se sua modificação.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar a declaração de frustração da execução e a determinação de arquivamento do processo.

Por conseguinte, determino o regular prosseguimento da ação, assegurando ao agravante o direito de manifestar-se previamente sobre o resultado negativo da diligência via SISBAJUD e a possibilidade de requerer a utilização da funcionalidade "teimosinha" e de outros meios para satisfação do crédito, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025